Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. PERÍCIA. REQUERIMENTO. JUÍZO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. PARTE SUCUMBENTE.

1. A pretensão de reparação de vícios construtivos do caso em análise decorre de relação contratual e de obrigação determinada em sentença, circunstâncias não contempladas nas hipóteses do art. 206 do Código Civil, razão pela qual aplica-se o prazo subsidiário de dez (10) anos previsto no art. 205 do Código Civil.

2. A distribuição dos honorários periciais prevista no art. 95, caput, do Código de Processo Civil possui aplicação antes de proferida a sentença, porquanto ainda é desconhecido o vencedor da demanda. A regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais deve ser observada após a definição da parte vitoriosa e sucumbente na demanda.

3. Agravo de instrumento desprovido.